Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-63.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003980-63.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.576.356/0001-82 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003980-63.2025.8.11.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE CACERES

APELADO: TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES ADOTADOS PELA UNIÃO. TAXA SELIC COMO PARÂMETRO MÁXIMO. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICAÇÃO POR SIMETRIA FEDERATIVA AOS MUNICÍPIOS. INAPLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025 AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal julgou procedentes os embargos para reconhecer excesso de execução e determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC na atualização do crédito tributário.

O Município apelante sustenta a reforma da sentença. Argumenta que a Emenda Constitucional no 136/2025 teria restringido a aplicação da Taxa SELIC às condenações envolvendo apenas a Fazenda Pública federal. Defende a validade da legislação municipal que estabelece a atualização do crédito tributário pelo IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, com fundamento no art. 161 do CTN e na Lei Complementar Municipal no 148/2019. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.062 do STF aos Municípios e sustenta que não houve demonstração técnica de excesso de execução. Requer o restabelecimento integral da cobrança nos moldes da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação municipal pode estabelecer correção monetária e juros de mora superiores aos índices adotados pela União para atualização de créditos fiscais; e (ii) saber se a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 afasta a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura autonomia legislativa e tributária aos Municípios, nos termos do art. 30, I e III. Contudo, tal competência deve ser exercida em harmonia com a repartição constitucional de competências, especialmente com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, prevista no art. 22, VI, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da repercussão geral), firmou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observem como limite máximo os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5. Embora o precedente trate expressamente da legislação estadual e distrital, o fundamento constitucional adotado — competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário — impõe a aplicação do mesmo limite aos Municípios, em razão da simetria federativa e da natureza nacional da disciplina monetária.

6. No caso concreto, a legislação municipal estabeleceu a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês. A conjugação desses encargos pode resultar em atualização superior à Taxa SELIC, índice utilizado pela União para atualização de seus créditos fiscais, o que contraria o limite fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. O art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional estabelece o percentual de 1% ao mês como regra supletiva quando a lei não dispuser de modo diverso. Tal previsão não afasta a limitação decorrente da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062.

8. A alegação de perda superveniente do objeto em razão da Emenda Constitucional no 136/2025 também não procede. A alteração constitucional tratou do regime de atualização de requisitórios da Fazenda Pública federal e não revogou nem afastou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da limitação dos índices de atualização monetária e juros adotados pelos entes federativos.

9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos utilizados pela União para a atualização de seus créditos fiscais.

10. Assim, a sentença que reconheceu o excesso de execução e determinou a limitação dos encargos à Taxa SELIC encontra-se em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento).

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos podem estabelecer, por lei própria, índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos seus créditos fiscais, desde que não superem os percentuais adotados pela União para os mesmos fins.
2. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral, fundamentado na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplica-se aos Municípios por força da simetria federativa.

3. A Emenda Constitucional no 136/2025, ao alterar o regime de atualização de requisitórios da Fazenda Pública federal, não afasta a limitação dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre créditos fiscais dos demais entes federativos.”

Legislação relevante citada
: CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1o; Lei no 9.065/1995, art. 13; Lei Complementar Municipal no 148/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1.062 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003980-63.2025.8.11.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE CACERES

APELADO: TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cáceres/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por
Top Motos Serviços e Comércio de Motos Ltda
., julgou procedentes os embargos para reconhecer excesso de execução e determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC na atualização do crédito tributário.

Inconformado, o Município de Cáceres interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada. Argumenta, inicialmente, que houve alteração superveniente do fundamento constitucional utilizado na decisão, em razão da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, que modificou o regime instituído pela EC no 113/2021 e restringiu a aplicação da Taxa SELIC às condenações envolvendo exclusivamente a Fazenda Pública federal, afastando sua incidência obrigatória em relação a Estados e Municípios.

Sustenta, ainda, que, a legislação municipal vigente — especialmente a Lei Complementar Municipal no 148/2019, em consonância com o art. 161 do Código Tributário Nacional — estabelece validamente a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, regime amplamente adotado por diversos entes municipais e compatível com o sistema tributário nacional.

Alega, também, que, o Tema 1.062 do STF não se aplica aos Municípios, pois a tese fixada refere-se apenas aos Estados e ao Distrito Federal, sendo que a controvérsia específica sobre a possibilidade de os Municípios adotarem índices próprios de correção e juros está submetida ao Tema 1.217 da Repercussão Geral, ainda pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.

O apelante sustenta, ademais, que, a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista na Lei de Execuções Fiscais, e que a parte embargante não demonstrou de forma técnica e inequívoca eventual erro nos cálculos apresentados pelo Município. Afirma que a limitação automática dos encargos à SELIC, sem adequada análise contábil ou prova efetiva do excesso de execução, compromete a regularidade da execução fiscal e viola o regime jurídico da dívida ativa.

Argumenta, também, que, a decisão recorrida contrariou precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual não se impõe automaticamente aos Municípios a limitação dos encargos à Taxa SELIC, devendo prevalecer a legislação municipal até eventual definição do STF no Tema 1.217 da repercussão geral.

Diante dessas razões, o Município requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a limitação dos encargos à Taxa SELIC e restabelecendo-se a aplicação integral da legislação municipal que prevê a atualização do crédito tributário pelo IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Subsidiariamente, pleiteia que eventual aplicação da SELIC seja restrita apenas ao período compreendido entre 09/12/2021 e 09/09/2025, em razão do regime das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003980-63.2025.8.11.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE CACERES

APELADO: TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que, a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, entre eles o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em sede de repercussão geral no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Esta e. Corte, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que
"a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem"
(TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Em que pese o referido tema trate especificamente da legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado, por força da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser estendido aos Municípios, que, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios de seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não superem o índice adotado pela União para os mesmos fins.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Cáceres (MT), por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União. (TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Cabe ressaltar, ainda, que não assiste razão ao agravante quando alega que a aplicação do artigo 161, §1o, do CTN autoriza a cobrança de juros de mora de 1% ao mês.

Isso porque, embora referido dispositivo estabeleça tal percentual como parâmetro supletivo (aplicável quando a lei não dispuser de modo diverso), ele não afasta a limitação decorrente da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou o art. 3o da EC 113/2021, restringindo sua aplicação à Fazenda Pública federal, a argumentação também não merece prosperar.

Com efeito, o fundamento da decisão agravada reside na aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), fundamentada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da Constituição Federal), matéria que transcende a disciplina específica dos precatórios.

A alteração promovida pela EC 136/2025, que passou a tratar especificamente do regime de atualização dos requisitórios da Fazenda Pública federal, não afasta a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nem revoga a tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1.062, que vincula todos os entes federativos por força da simetria federativa.

Portanto, a decisão recorrida, ao determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e da correção monetária, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça, de modo que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026